Tribunal: TJDFT
Processo: 0731378-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1169 DO STJ. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva que demanda somente a realização de cálculos aritméticos ou que não exista discussão sobre a necessidade de prévia liquidação do título formado em sentença coletiva, não deve ser aplicada a determinação de suspensão do STJ, no que se refere ao Tema 1169.
2. Da análise do que consta dos autos é possível verificar que o valor em discussão pode ser apurado por meio de meros cálculos aritméticos, viabilizando a impugnação do valor exigido por parte do devedor, torna-se desnecessária a liquidação prévia do julgado coletivo.
3. Restando constatada a distinção entre o objeto do processo de origem e a do Tema 1169 do c. STJ, a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do processo é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.